Tribunal: TJSP
Processo: 2134547-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES – Pretensão de bloqueio de ativos financeiros em nome da esposa do executado – Ausência de prova de que o casamento foi realizado no regime da comunhão parcial de bens – Indeferimento mantido – Recurso desprovido.